Tribunal: TJES
Processo: 5003207-54.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Ausência de Fundamentação; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003207-54.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WENDEL MAGALHAES DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de WENDEL MAGALHÃES DA SILVA contra suposto ato coator do MM. Juízo da Audiência de Custódia localizada no CTV - Centro de Triagem de Viana, nos autos do processo nº
0000964-62.2022.8.08.0021.

O impetrante postula, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas, sob o argumento de fundamentação inidônea e de que o paciente é responsável pelos cuidados de recém-nascido. Não obstante, a defesa também alegou condições pessoais favoráveis.

A liminar foi indeferida

A autoridade coatora prestou informações.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WENDEL MAGALHÃES DA SILVA
em face de ator coator do
Juízo da Audiência de Custódia localizada no Centro de Triagem de Viana.

O impetrante ressalta que a prisão foi decretada em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33 caput c/c 40, IV, da Lei 11.343/2006.

Em abordagem inicial, a defesa requer a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de que a sua decretação se deu mediante suposta falta de alicerces técnicos, atentando contra os requisitos para a decretação da medida cautelar máxima.

Nesse sentido, alega que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante lança mão de termos vagos, genéricos e abstratos ao valorar negativamente os requisitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Vejamos trecho o Termo de Audiência de Custódia, que determinou a prisão preventiva de WENDEL:

Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO
,
com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.

Assim, em que pese os argumentos defensivos, entendo que não devem prosperar.
Isso porque muito embora a defesa sustente fragilidade dos indícios de autoria, devemos recordar que os elementos de autoria exigidos para a decretação da prisão preventiva não se confundem com aqueles necessários para a condenação.

Nestes, é necessária prova concreta da relação do imputado com a conduta narrada na inicial, enquanto naqueles meros indícios mostram-se suficientes.

Conforme sabemos, o rito estreito do habeas corpus não comporta dilação probatória e justamente por isso as alegações de inocência devem ser abordadas no curso da ação penal.

Assim, considerando os elementos dos quais disponho, entendo que estão satisfeitos os requisitos legais relacionados à autoria e à materialidade.

Não obstante, sequer identifiquei elementos vagos e incertos ao longo do referido Termo de Audiência, muito pelo contrário. Aponto que, em conformidade com depoimento policial, o paciente “apontou uma arma de fogo que carregava em sua mão direita, sendo essa um revolver, em direção aos militares que o acompanhavam” (trecho retirado de documento com id. 2441830).

Por isso, entendo que não há ilegalidade a ser sanada, ao menos quanto às alegações envolvendo autoria e quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, estando demonstrado tanto o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

De mais a mais, no que tange à alegação de que Wendel supostamente conta com condições pessoais favoráveis, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara é pacífica ao reiterar que, isoladamente consideradas, condições pessoais favoráveis impõem concessão da liberdade provisória.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DE MUNIÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ARGUMENTOS CONCRETOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS, ALÉM DE MUNIÇÕES E ARMAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [...]
4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.
[...] (HC 496.538/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019)

Finalmente, a defesa requer a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, sob o argumento de que o paciente tem filho menor, que, supostamente, depende do fruto de seu trabalho.

Além disso, a defesa também alega que a exposição de WENDEL às mazelas do sistema prisional pode acarretar em diversos malefícios à sua saúde física e mental, sendo mais adequadas ao caso concreto as demais medidas dispostas no artigo 319 do CPP.

Com a devida vênia ao pleito defensivo, entendo que não deve prosperar. Não há, nos autos, qualquer documento que comprove a estrita dependência do menor para com o seu genitor. Nesse sentido, meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, nãos constituem prova nos autos.

Dessa forma, concluo que não há o que se falar na aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva.

Isto posto,
denego a ordem.

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. AUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.
1. Conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva é necessária a indicação da prova da materialidade delitiva, de indícios de autoria e que a liberdade de réu represente risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. O
rito estreito do habeas corpus não comporta dilação probatória e justamente por isso as alegações de inocência devem ser abordadas no curso da ação penal.
3. Apenas condições pessoais favoráveis não são causa de concessão de ordem. 4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.